Tribunal: TJDFT
Processo: 0739040-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0739040-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA CLAUDIA DE LAVOR, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a cessionária VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA para, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o despacho de ID 23582232. Transcorrido o prazo indicado, voltem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto